Tribunal: STF
Processo: RHC 227903
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jamirtes dos Santos Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 773.885/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, por duas vezes, por fatos ocorridos em dias distintos e do art. 329 do Código Penal e do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, todos os fatos em concurso material, à pena de 18 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão e 20 diasmulta, mais 2 meses de detenção e advertência quanto aos malefícios das drogas (e-STJ, fls. 71- 110). 



    Inconformada, a defesa apelou ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa interpôs revisão criminal, a qual foi julgada improcedente, nos moldes da seguinte ementa:



    [...]



    Nesta instância, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubos imputados ao paciente, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 71 do Código Penal. 



    Alega que a pena base dos delitos foi exasperada sem que houvesse fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 



    Requer o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da continuidade delitiva e redução da pena-base. (eDOC 24)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida “a ordem, de ofício, para reduzir a pena ao patamar de 16 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão, 2 meses de detenção e 39 dias-multa, mais pena de advertência, [...] devendo o Tribunal a quo recalcular a dosimetria da pena-base de ambos pelos crimes de roubo, considerando como desfavorável apenas as circunstâncias do crime do segundo crime de roubo e promovendo a devida redução proporcional das penas respectivas.”



    Não satisfeito, o recorrente interpôs agravo regimental, ao qual se negou provimento. (eDOC 38)



    Nesta Corte, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso, para, que seja CONCEDIDO A ORDEM, reconhecendo e aplicando a regra da continuidade delitiva específica, conforme artigo 71, parágrafo único de CP e jurisprudência firmada, requerendo que esta Corte faça o redimensionamento da pena do Recorrente, oficiando ao Juízo da Execução Criminal, com cópia do acórdão e inteiro teor do acórdão a ser decidido por este Excelso Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 44)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pedido revisional.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal a quo refutou o pleito de aplicação da continuidade delitiva pelos seguintes fundamentos: 



    "Prosseguindo no exame do recurso, em relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, entendo que não assiste razão a defesa, posto que no presente caso, após detida análise do caderno processual, verifica-se que embora as condutas criminosas preencham os requisitos objetivos, isto é, as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, os requisitos de ordem subjetiva não se mostram presentes, uma vez que os crimes foram cometidos em razão de desígnios autônomos, não tendo sido previamente concebidos como parte de um plano único que fora dividido em várias etapas, sendo esse requisito necessário para que a continuidade delitiva esteja configurada. [...] 



    Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe." (e-STJ, fls. 158-161)



    Com efeito, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, os seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    No caso, observa-se que as instâncias ordinárias não constataram a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus. (eDOC 38)



    Em que pese o esforço do recorrente, não houve continuidade delitiva.



    Extrai-se da sentença que, no dia 01.12.2018, o recorrente, em concurso de agentes, roubou diversas vítimas nas proximidades do “bar playeiros”. Os agentes levaram “a motocicleta Honda 125, cor azul, placa MOO 6459 e o celular Samsung J2 Prime, cor preta, linha nO 27-99797-2962 pertencentes a Carlos e o celular LG, modelo K9, cor azul pertencente a Augusto Luiz.” (eDOC 8, p. 12)



    No dia 7.12.2018, o recorrente e mais três agentes foram diretamente ao “bar playeiros” e “chegaram ao bar já dando tiros para o alto, o que espalhou os clientes que estavam no local. Os proprietários do estabelecimento, Conrado Tadeu Melo Peccin e Martin Roberto CluUerbuck, se esconderam dentro do escritório do estabelecimento.” (eDOC 8, p. 15)



    O segundo crime nada tem a ver com o primeiro, ainda que a defesa se esforce para demonstrar a continuidade delitiva.



    A alegação de que “o tribunal de origem já reconheceu que os requisitos objetivos do crime continuado nos presentes autos já se encontram preenchidos, estando apenas o subjetivo” não tem relevância nesta Corte. Isso porque as vítimas foram distintas, o local não foi exatamente o mesmo e execução não foi a mesma.



    Não há, portanto, qualquer margem para o acolhimento da tese defensiva, nos termos da jurisprudência da Corte.



    HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS . ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 134.819, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. As diferenças circunstanciais na maneira de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os delitos. 3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC n. 126.587, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.9.2015).



    Na espécie, os autos evidenciam que o recorrente fez do roubo seu meio de vida com evidente reiteração criminosa, o que não guarda qualquer relação com continuidade delitiva.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



MinistroGilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente